Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010972-97.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE LEANDRO DORILEO - CPF: 396.993.378-18 (ADVOGADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), GABRIEL REY LEITAO DE FIGUEIREDO - CPF: 001.563.691-76 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA FARIA - CPF: 940.076.671-87 (REQUERENTE), THAYSE SAVIA CUSTODIO BATISTA FARIA - CPF: 918.442.821-04 (REQUERIDO), THAYSE SAVIA CUSTODIO BATISTA FARIA - CPF: 918.442.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS QUE SE MOSTRAM NECESSÁRIAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTOS DEFENSIVO QUE NÃO DEMONSTRAM IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA - AGRAVO DESPROVIDO.

Verificado pelo magistrado que subsistem nos autos a necessidade de serem fixadas medidas protetivas em favor da vítima, e, não trazendo a defesa elementos concretos a desautorizar a permanência das restrições estabelecidas, não merece acolhimento o agravo de instrumento que pretende a revogação das medidas protetivas fixadas em favor da vítima.

Agravo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição intitulada de
agravo
de
instrumento
interposta por
Bruno de Souza Faria
contra os termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação cautelar de Medidas Protetivas de Urgências n. 1008252.31.2021.8.11.0042, que deferiu a Medida Protetiva em favor de Thayse Savia Custodio Batista Faria. (Id. 57414754).

Em apertada síntese, o agravante afirma que não correram as agressões físicas, emocionais ou psicológicas ditas pela agravada, bem como que em momento algum ateou fogo na porta, como informado pela vítima, sendo que, para evitar qualquer novo desentendimento, e maiores sequelas ao casal, o mesmo saiu de casa e trancou somente a porta da sala.

Asseverou que, na data dos fatos, saiu para uma trilha de moto as 04:00 horas da manhã, chegando em casa somente as 20:00, o que causou um desentendimento no casal, discussão essa que logo foi resolvida e o agravante foi descansar, sendo que, por volta das 23:00 horas, foi acordado por sua companheira aos gritos, o agravante só depois percebeu que possuía um corte profundo na sobrancelha, e logo após a vítima se trancou no quarto do filho. Ressalta que ficou batendo na porta do quarto onde estavam, na tentativa desesperada de acalmar o filho, pois, o mesmo é autista, e brincadeiras o acalmam.

Afirma que, no dia seguinte, ambos conversaram normalmente, e o agravante e sua companheira decidiram por encerar suas relações, fato que se comprova, uma vez que o agravante já está devidamente instalado em uma residência alugada e honrando com todos os seus compromissos junto a sua família.

No entanto, a vítima por motivo desconhecido, saiu da residência comum do casal, levando consigo o filho menor, sem prestar qualquer informação ao agravante e sem deixar informações mínimas, para que o mesmo possa ter conhecimento do estado de sua prole, causando assim grande transtorno e perturbação.

Menciona que
“já deu início no acompanhamento psicológico, e está tentando a participação no círculo de construção da paz, que é oferecido pelo fórum de Cuiabá, para que as partes possam ter um convívio harmônico visando a saúde e bem-estar de sua prole”
.

O agravante sustenta, ainda, que existem dúvidas razoáveis em relação as supostas ameaças.

Com essas considerações requereu
“
a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz a quo”
, bem como:

“1. Que seja deferido o pedido de justiça gratuita em sede recursal com fundamento nos Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 99, § 7 do CPC;

2. A reforma da decisão de deferimento Medidas Protetivas de Urgência (MP’u) em desfavor do AGRAVANTE, por não subsistir pressupostos motivadores conforme art. 12-C da Lei 11.340 Lei Maria da Penha, uma vez que os atos jamais atacaram a integridade tanto física ou até mesmo psíquica da hora APELADA, além de a mesma estar a distância de aproximadamente 1000 km do agravante, deste modo não existem persistirem os requisitos necessários para a manutenção da referida medida;

3. Caso não sejam acolhidas as teses dos tópicos anteriores, ad argumentandum tantum, deve o agravado ser absolvido pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. Subsidiariamente caso as teses apresentadas anteriormente não sejam aceitas que seja procedido o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja instruída audiência de justificação para colher maiores elementos de cognição, conforme o ensinamento do Art. 13 do CPP, bem como o Art. 370 do CPC; (...)”.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
92180031
). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id.
93256467
).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 94368497 - TJMT), da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pela
desprovimento do agravo
, mantendo-se o decreto de custódia cautelar em desfavor do paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica, o agravante
Bruno de Souza Faria
objetiva, inicialmente, através da petição de agravo de instrumento
“a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz a quo.”
.

No caso em tela, verifica-se dos autos da Medida Protetiva nº 1008252-31.2021.8.11.0042, que em 03/06/2021, a agravada compareceu à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá para pedir a lavratura do Boletim de Ocorrência (Id. 91619471), constando como “NATUREZA DA OCORRÊNCIA: ameaça, relatando, em suma, que o requerido chegou a sua casa embriagado e ficou agressivo vindo a lhe ameaçar, inclusive chegou a atear fogo num papel e jogou debaixo da porta do quarto do seu filho, motivo pelo qual ela acionou a polícia. A vítima relatou ainda, que sempre sofreu ameaças do requerido, ora agravante.

Diante dessas informações e do Pedido de Providências Protetivas (Id. 91619475 – p. 84/ 85), o juiz
a quo
proferiu a decisão recorrida, a fim de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade das ameaças e das situações que as favorecem.

Peço vênia para transcrever a decisão a qual se busca a revogação:

“VISTOS.

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por THAYSE SAVIA CUSTODIO BATISTA FARIA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de BRUNO DE SOUZA FARIA, seu marido, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada no delito de AMEÇA.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o pedido ter sido formulado em 4.6.2021, por equívoco na distribuição “e com o objetivo de ser analisada pelo juízo plantonista”, os autos foram distribuídos a este juízo que não estava responsável pela análise em plantão do dia 5.6.2021. (Certidão, Id 57390287).

Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8º, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Por sua vez, o art. 3º da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1º do art. 3º).

No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5º da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.

Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. (...).

Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas
. (...).

Desta forma, restam
demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06
, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO, por ora, os pedidos das ofendidas, aplicando as seguintes medidas protetivas:

AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).

RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DEPENDENTES AO RESPECTIVO DOMICÍLIO, APÓS AFASTAMENTO DO AGRESSOR; SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR a um “Círculo de Construção de Paz” (art. 22, VI e VII, da Lei nº 11.340/2006), a ser agendado junto ao setor Psicossocial deste Fórum, por meio do telefone (65) 3648-6082, comprovando nos autos a participação.

Com relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei nº 11.340/2006), necessário se faz aguardar a produção de maiores provas nos autos, a fim de que seja identificado qual programa em especial se adequa à situação fática apresentada nos autos. Após diante das constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. (...)”.
(Id. 91619475 – p. 67/73).

In casu
, ao se insurgir contra a decisão protetiva, o agravante não aponta de forma concreta a inviabilidade do cumprimento das medidas.

No que diz respeito à ausência de provas alegada pelo agravante, não se deve olvidar que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a palavra da vítima tem relevante valor probante, sendo que, se as alegações postas pela vítima, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência, são ou não inverossímeis como aduz o agravante será analisado somente quando da interposição da Ação Penal, sob o manto do contraditório e ampla defesa, não sendo este o instrumento idôneo à discussão por incursionar no próprio mérito de futura ação, seja criminal ou civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
(Enunciado 13 – Jurisprudências em Tese, Ed. 41. No mesmo sentido, AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMPLIAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE BENS SUBTRAÍDOS PELO AGRESSOR – RECURSO PROVIDO. A palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo diante da possível conduta que configure a violência patrimonial, no caso, retenção indevida dos documentos e objetos pessoais, se mostra verossímil o pedido de ampliação das medidas protetivas a fim de que seja determinada a devolução dos bens pessoais subtraídos. Inteligência do artigo 7º IV c/c 24, I da Lei Maria da Penha”.
(N.U 1013009-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, impende consignar que o feito em análise trata de medida cautelar satisfativa, a qual não se presta a apurar a culpabilidade do suposto agressor, de modo que sua finalidade precípua é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226, §8º, da Constituição Federal, e artigo 1º da Lei nº 11.340/2006.

Em informações prestadas, o magistrado de origem informou que tem adotado as disposições constantes na Lei 14.022/2020, que dispôs sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, onde diz que,
“as medidas protetivas deferidas em favor da mulher serão automaticamente prorrogadas e vigorarão durante a vigência da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ou durante a declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, sem prejuízo do disposto no art. 19 e seguintes da Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”
. Id. 93256467 – p. 156/157).

Deveras, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à aplicação das medidas protetivas.

Desse modo, prudente manter a decisão singular dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo, considerando ainda o conjunto probatório produzido até o momento, pois o julgador
a quo
se encontra atento à proteção dos direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto por
Bruno de Souza Faria
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021